Tribunal: TJMT
Processo: 0001570-33.2017.8.11.0102
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001570-33.2017.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAINE APARECIDA RODRIGUES - CPF: 567.774.501-49 (APELANTE), CAMILLA AFONSO DE BRITO - CPF: 018.744.901-55 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VERA - CNPJ: 04.244.981/0001-73 (APELADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. PORTADORA DE ASMA BRONQUICA (CID 10 J18) ARTIGO 213 DA LC 04/1990. ROL TAXATIVO. PATOLOGIAS NÃO CONSTANTES NO REFERIDO ROL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

O artigo 213, inciso I, da Lei Complementar nº 04/1990 dispõe sobre a possibilidade de recebimento de proventos integrais para os aposentados por invalidez permanente, nos casos decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, sendo essas doenças taxativamente elencadas pelo § 1º do mesmo artigo.

2- O Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou, em Recurso Extraordinário (RE 656860, Relator (a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014) que a lista de doenças e moléstias graves estipulada por lei ordinária, que permite a concessão de aposentadoria com proventos integrais, possui caráter taxativo.

3– Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:

4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa;

4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta;

4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024